Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701700-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA DE OLIVEIRA LEONARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Conforme se verifica, o presente recurso foi marcado com pedido de liminar ou de antecipação de tutela, no entanto, na peça inicial, não há requerimento algum nesse sentido. Assim, à parte recorrente para que esclareça, no prazo de 5 dias, acerca do pedido constante. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022 18:19:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora